Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727038-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA AURORA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIA AURORA DA SILVA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 50261433): RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO QUE CUMPRIA PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1106. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.925.861/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica (tema 1106): “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”. 2. No caso dos autos, observa-se que, no curso do cumprimento de penas restritivas de direitos pela agravante, sobreveio condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, não se tratando de hipótese em que admitido o cumprimento simultâneo das penas. 3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão do Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que reconverteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (g.n.). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.918.287/MG - Tema 1.106), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84. 2. Os arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§4.o e 5.o, do Código Penal. 4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do §5.o do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. 5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." (REsp n. 1.918.287/MG, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, DJe de 28/6/2022) (g.n.). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029